Tribunal: TJSP
Processo: 2000414-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Agravante que ingressou com ação ordinária para pleitear a suspensão do início do Campeonato Paulista 2020 (séries A1 e A2) - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que, já que o art. 6o do Estatuto do Torcedor estabelece que o Ouvidor da Competição

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Agravante que ingressou com ação ordinária para pleitear a suspensão do início do Campeonato Paulista 2020 (séries A1 e A2) - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que, já que o art. 6o do Estatuto do Torcedor estabelece que o Ouvidor da Competição é o responsável pelo recolhimento de sugestões, propostas e reclamações que receber dos torcedores - Agravante que deveria levar ao conhecimento do Ouvidor da Competição as supostas irregularidades noticiadas na demanda antes de acionar o Poder Judiciário - Duvidosa legitimidade do agravante para pleitear, aparentemente, direito difuso ou coletivo - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2000414-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante WALTER ESTEVAM JUNIOR, são agravados FEDERAÇÃO
PAULISTA DE FUTEBOL e ESPORTE CLUBE ÁGUA SANTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2000414-66.2020.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 32718
Agravo Interno n. 2000414-66.2020.8.26.0000/50000
Agravante : Walter Estevam Junior
Agravado
: Federação Paulista de Futebol
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou seguimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Agravante que
ingressou com ação ordinária para pleitear a
suspensão do início do Campeonato Paulista 2020
(séries A1 e A2) - Ausência dos requisitos do art.
300 do Código de Processo Civil que, já que o art.
6o do Estatuto do Torcedor estabelece que o
Ouvidor da Competição é o responsável pelo
recolhimento de sugestões, propostas e reclamações que receber dos torcedores
-
Agravante que deveria levar ao conhecimento do
Ouvidor da Competição as supostas irregularidades
noticiadas na demanda antes de acionar o Poder
Judiciário - Duvidosa legitimidade do agravante
para pleitear, aparentemente, direito difuso ou
coletivo - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Walter
Estevam Junior contra a decisão de fls. 131/133, que
negou seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que a
decisão merece reforma porque a pretensão é a
intervenção do Poder Judiciário para compelir a agravada
a fazer cumprir o regulamento que editou. Alega que o
agravante, como torcedor, tem plena legitimidade para
pleitear, em Juízo, o respeito integral ao Estatuto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2000414-66.2020.8.26.0000/50000 - D
3
Torcedor pelas entidades que organizam as competições
desportivas do país. Afirma que não pede a suspensão do
campeonato paulista, mas apenas a substituição de uma
equipe pela outra na tabela. Requer o provimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O recurso ataca a r. decisão de fls. 270/271 dos
autos de 1o grau, que indeferiu a tutela provisória de
urgência.
Com efeito, a concessão da tutela de urgência
fica sujeita ao preenchimento de dois requisitos previstos
no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
No caso dos autos, tais requisitos não estão
presentes, já que o art. 6o do Estatuto do Torcedor
estabelece que o Ouvidor da Competição é o
responsável pelo recolhimento de sugestões, propostas
e reclamações que receber dos torcedores.
Sendo assim, competia ao agravante levar ao
conhecimento do Ouvidor da Competição as supostas
irregularidades noticiadas na demanda antes de acionar
o Poder Judiciário.
Além disso, é preciso saber se o agravante tem
realmente legitimidade ativa para questionar em juízo a
suspensão do Campeonato Paulista 2020 (Séries A1 e
A2), matéria a ser submetida à apreciação do MM. Juízo
a quo para não suprimir instância e para não violar o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2000414-66.2020.8.26.0000/50000 - D
4
10 do Código de Processo Civil. Parece que o pleito do
agravante envolve direito difuso ou coletivo a ser
postulado pelas pessoas arroladas no art. 82 do Código
de Defesa do Consumidor.
Aliás, em julgado da lavra do eminente
Desembargador Fabio Tabosa, ficou assentado o
seguinte: “O que o autor pretende, em última análise, é
questionar o conteúdo da deliberação administrativa que
anulou as partidas com suspeita de manipulação, bem
como seu critério de oportunidade, chegando ao requinte
de invocar dispositivos acerca de matéria probatória
para questionar a determinação unificada de repetição
dos jogos. Não têm os torcedores pessoalmente,
contudo, legitimidade para a discussão das deliberações
administrativas dos órgãos internos das entidades
responsáveis pela organização dos certames, o que
aliás é intuitivo e condição mínima de viabilização das
competições, considerando os milhões de interessados
espalhados pelo território nacional que poderiam se
arvorar no direito de interferir em cada uma dessas
decisões (pense-se por exemplo nas situações relativas
a deliberações sobre suspensão de jogadores, ou
retirada de pontos de determinada equipe a título de
punição, dentre outras inúmeras possibilidades). Não
chega, enfim, e nem poderia chegar, a tal ponto a tutela
protetiva do Estatuto do Torcedor, que como bem
apontado pela MMa Juíza sentenciante define direitos
individuais passíveis de invocação pessoal pelos
torcedores
quanto
a
aspectos
que
os
afetem
diretamente, como segurança nos estádios, venda de
ingressos,
etc.”
(Apelação
no
9137928-30.2006.8.26.0000, São Paulo, 2a Câmara de
Direito Privado, 6/12/2011).
Causa estranheza, para dizer o mínimo, que o
próprio prejudicado pelo rebaixamento não tenha se
insurgido contra a decisão da agravada, o que também
torna duvidosa a legitimidade do agravante para o pleito
deduzido.
E se não bastasse tudo isso, a decisão tomada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2000414-66.2020.8.26.0000/50000 - D
5
pela Federação Paulista de Futebol não tem o condão
de colocar em risco a vida, a saúde, a integridade física,
a honra, a imagem e a honorabilidade do agravante, o
que afasta o requisito da urgência.
Em suma, a decisão agravada não comporta
reparos.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 131/133 levou em conta o que
foi pleiteado na petição inicial. A alteração do pedido de
tutela de urgência ocorreu após a prolação da r. decisão de
1o grau.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator